Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010309-51.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDISON MANOEL FLANOFRA, em razão da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão e Renegociação Contratual com Tutela de Urgência n.o 1018093-53.2021.8.11.0041, movida em face de ELMO ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando impedir que a Agravada rescinda o contrato, bem como promova o leilão do bem.
Inconformado, insurge-se o Agravante pugnando pela reforma do decisum objurgado ao argumento de que “(...) viu-se ele compelido a suspender o adimplemento das parcelas do financiamento do aludido bem diante de circunstâncias imprevistas, que abalaram sua capacidade financeira de honrar tal dívida.”
Assevera que tentou por diversas vezes celebrar acordo com a Agravada para evitar a resolução do contrato, mas não obteve êxito em nenhuma de suas tentativas e, inclusive, ofereceu “um outro bem, já quitado, como garantia da operação, o que também foi negado.”
Segue argumentando que os pressupostos autorizadores foram observados; aduz que “o risco da demora fica caracterizado pela perda iminente do bem, via leilão extrajudicial, o que desnuda grave risco de perecimento do resultado útil do processo.”
Ressalta que “a Agravada já ofertou o bem em primeira hasta, ocasião em que não houve interessados em sua arrematação. Sabe-se que, colimando satisfazer seus interesses econômicos, ela tentará, a qualquer custo, dispor-se do imóvel, levando-o a segundo leilão, o que afrontaria de morte o direito constitucional à moradia, em primeiro plano e à dignidade da pessoa humana, em plano de fundo.”
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Em que pesem às alegações expostas pelo Agravante no sentido de que a empresa Recorrida se manteve resistente nas tentativas de renegociação dos débitos contratuais, não vislumbro tal circunstância nos autos.
Com efeito, observo que, ao contrário do alegado pelo Agravante, a empresa Agravada oportunizou ao Recorrente a renegociação do contrato. Nota-se, por exemplo, que no mês de dezembro de 2020, ambas as partes trocaram e-mails na tentativa de renegociarem os débitos, porém sem êxito (Id. 56152289 – demanda principal).
Observa-se, ainda, que no mês de setembro de 2020 a empresa Recorrida expediu notificação extrajudicial endereçada ao Recorrente, oportunizando a ele a purgação da mora, como se vê do Id. 56152285 – autos originários.
Conclui-se, portanto, que, diferentemente do que alega o Agravante, a empresa Agravada demonstrou interesse em renegociar o débito, e pelo que os autos evidenciam, em tese, a renegociação foi inexitosa por responsabilidade exclusiva do Recorrente.
Portanto, ao menos nesta análise perfunctória da demanda, não vislumbro justificativa plausível que autorize a reforma do decisum objurgado, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da medida liminar pleiteada.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se o Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora